Tribunal: TJES
Processo: 5017409-63.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017409-63.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MAYCON DE OLIVEIRA SANTANA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5005863-05.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO:
MAYCON DE OLIVEIRA SANTANA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
JOÃO ADEMAR BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR DESCONHECE CONTRATAÇÃO. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO TROUXE AOS AUTOS LIGAÇÃO DA PREPOSTA COM O CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por MAYCON DE OLIVEIRA SANTANA em face do BANCO AGIBANK S.A

Em síntese, a parte autora alega que é aposentada e visualizou a existência de três empréstimos consignados realizados pela requerida em seu vencimento, sem a sua anuência/autorização, sofrendo descontos mensais desde maio de 2023. Além disso, afirma que já contratou um empréstimo consignado junto à instituição financeira, porém terminou de pagá-lo em 2017.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, cancelo os contratos ora discutidos em nome do autor junto ao requerido e todos os débitos deles decorrentes, devendo o requerido abster-se de descontar ou cobrar valores do autor a título de empréstimo consignado, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino, ainda, ao banco requerido que diligencie junto ao INSS para desvincular as contratações ora questionadas do nome do autor a fim impedir ou cessar, imediatamente, qualquer desconto em sua conta ou benefício previdenciário. Condeno o requerido na restituição ao autor do valor de R$1.563,90, atualizado monetariamente a contar do desconto e acrescido de juros legais a partir da citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 7614523, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade dos contratos objetos dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de restituir os valores.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, os contratos apresentados pela recorrente para comprovar a legitimidade da contração não são suficientes para atestar sua idoneidade. Tal fato decorre de somente o de nº 1507714132 possuir a “assinatura” do autor (ID. nº 7614489), enquanto os demais possuem apenas a frase: “
Documento assinado eletronicamente em 19/05/2023 às 10:55 por meio de App do Consultor com Biometria Facial
” (ID. nº 7614513 e 7614515). Ainda, de modo a reforçar a suspeita de fraude, os três contratos foram assinados por biometria na mesma data e hora. Portanto, os documentos dos autos apontam para a verossimilhança da tese autoral.

Verifica-se que a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, formalizou contratos sem o consentimento do recorrido.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

O banco afirma que o refinanciamento é legítimo, contudo, restou demonstrado que o fato ocorreu via corresponde bancário, o que agrava a situação, pois demonstra que a instituição permite que pessoas inidôneas utilizem seu sistema para emitir empréstimos fraudulentos, isso demonstra uma falha gravíssima da instituição em manter na sua rede somente pessoas idôneas, provando a ineficiência de suas medidas de segurança.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)